Tribunal: TJDFT
Processo: 0720646-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. CUNHADOS. CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. INTERPRETAÇÃO CONFORME O ART. 40-A DA LEI No 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que declinou da competência para uma das Varas Criminais da capital, ao entender que os fatos narrados não configurariam violência doméstica e familiar baseada no gênero. A denúncia aponta que o denunciado, cunhado da vítima, teria praticado lesão corporal e ameaça em contexto de convivência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se os fatos praticados por cunhado contra mulher, no âmbito de unidade familiar e convivência doméstica, atraem a aplicação da Lei Maria da Penha e, consequentemente, a competência do Juizado especializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) aplica-se a toda violência praticada contra a mulher no âmbito das relações domésticas, familiares ou íntimas de afeto, independentemente da motivação ou condição das partes, conforme redação do art. 40-A incluído pela Lei no 14.550/2023.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT presume a vulnerabilidade e hipossuficiência da mulher em contextos de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a demonstração de subjugação específica ou motivação de gênero para a incidência da lei protetiva.
5. O vínculo de afinidade (cunhado) e a coabitação em um mesmo lote familiar caracterizam a situação como de relação doméstica ou familiar, suficiente para atrair o regime especial protetivo da Lei Maria da Penha.
6. A alteração legislativa conferida pela Lei no 14.550/2023 afasta a exigência de motivação discriminatória, bastando a configuração do contexto doméstico ou familiar para a incidência da norma.
7. O reconhecimento da competência do Juizado especializado garante o adequado processamento e julgamento da ação, assegurando a efetivação da proteção legal conferida às mulheres em situação de violência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Lei Maria da Penha independe da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da vítima, bastando que os fatos ocorram no contexto de unidade doméstica, familiar ou relação íntima de afeto.
2. É presumida a vulnerabilidade da mulher em situações de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a comprovação de motivação de gênero.
3. O vínculo de afinidade entre cunhados e a convivência em ambiente doméstico justificam a aplicação da Lei no 11.340/2006 e fixam a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 40-A; CF/1988, art. 226, § 8o; Código Penal, arts. 129, § 13, e 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2080317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.03.2024; TJDFT, Acórdão 1995951, 0705966-57.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 07.05.2025; TJDFT, Acórdão 2011802, 0702155-32.2025.8.07.0019, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 17.06.2025.